Tribunal: TJMT
Processo: 0005718-64.2012.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005718-64.2012.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL LUIZ SPONCHIADO - CPF: 969.389.511-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SOCIAIS (FÉRIAS, TERÇO E 13o) – AGENTE PÚBLICO HONORÍFICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO – RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL – DESCABIMENTO DE DEMAIS DIREITOS SOCIAIS – REGULAMENTAÇÃO POR LEI MUNICIPAL – LEI VIGENTE AO TEMPO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – NOVA LEI COM PREVISÃO DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR – ATO JURÍDICO PERFEITO – SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Considera-se perfeito o ato que foi consolidado segundo as regras vigentes ao tempo de sua concretização.

Considerando que as leis sobre as quais se embasa o pedido de pagamento pela parte promovente é posterior à prestação da atividade de Conselheiro Tutelar, impossível sua retroatividade para abarcar situação consolidada, pois se trata de ato jurídico perfeito, o que viola a segurança jurídica.

As leis citadas asseguram aos Conselheiros Tutelares alguns direitos sociais garantidos aos trabalhadores, porém entrou em vigência tempos depois do serviço prestado, não sendo, pois, aplicável, haja vista que prevalece a regra ‘tempus regit actum’ (o ato rege-se pela lei vigente ao tempo de sua prática).

Na época da atividade prestada estava em vigência lei que previa ser a atividade de Conselheiro Tutelar um serviço público honorário, de relevante valor social, podendo ser de caráter gratuita, recebendo apenas vencimento, além de se tratar de atividade temporária e provisória.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não faz jus ao recebimento de valores pelo desempenho da atividade de Conselheiro Tutelar, uma vez que ao tempo do exercício a lei não previa recebimento de direitos, não sendo possível se utilizar de leis elaboradas após o período laborado, pois prevalece o princípio da legalidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 19o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque a parte Apelada trouxe informações errôneas na contestação, pois a posse não ocorreu em 01/06/2009, mas em 29/05/2009, conforme matérias jornalísticas juntadas.

Argumentou que o valor que percebia a título de verbas salariais era de R$ 1.277,64 e não R$ 1.235,00, valor este que deve servir de base para os cálculos, retificando-os em recurso.

Sustentou que faz jus ao recebimento de férias no período de 29/05/2010 a 28/05/2011, acrescida do terço constitucional, no valor de R$ 3.407,04, bem como férias de 29/01/2011 a 28/05/2012, acrescida do terço constitucional, no valor de R$ 3.407,04, totalizando R$ 6.814,08. Requereu a retificação do valor do 13o do ano de 2011 para o valor de R$ 1.277,64.

Alegou que a atividade de Conselheiro Tutelar tem natureza de serviço público, de modo que assim como qualquer outra atribuição, deve receber direitos sociais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, com o argumento de que a legislação da época do exercício da atividade não atribuía aos Conselheiros Tutelares direito a férias e 13o salário e, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conforme artigo 6o, §1o, deve-se aplicar a lei vigente ao tempo da atividade.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal declinou de se manifestar, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com os preceitos constitucionais e legais, assim como de acordo com a jurisprudência.

Pretende a parte promovente o reconhecimento de direito ao recebimento de verbas relativas a férias, terço (2010 a 2012) e 13o salário (2011) pelo desempenho das atribuições de Conselheiro Tutelar, porém tal pleito esbarra em preceitos constitucionais, em especial, irretroatividade da lei e princípio da segurança jurídica.

Isso porque a Lei Municipal no 1433/2014 e a Lei no 12.696, criada em 25 de julho de 2012, são leis que entraram em vigência em tempo posterior, ou seja, passaram a conceder os direitos pretendidos depois do exercício da atividade, não sendo permitida a irretroatividade. Nesse sentido, fundamentou o magistrado de origem:

Verifica-se que as leis supracitadas asseguram aos Conselheiros alguns dos direitos sociais garantidos aos trabalhadores, porém referem-se a período posterior ao pleiteado na inicial, sendo aplicável, in casu, a legislação da época, a qual não garantia as aludidas verbas aos Conselheiros Tutelares.

Assim, considerando que o requerente pretende o recebimento de verbas anteriores à criação das referidas leis, é inadmissível obrigar ao requerido o seu pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

(...)

Portanto, em conformidade com o que dispõe no artigo 6o, §1o, da Lei no 4.657/1942 (Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a lei nova não retroage para alcançar ato jurídico perfeito, ou seja, aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Considera-se perfeito o ato que foi consolidado segundo as regras vigentes ao tempo de sua concretização.

Com efeito, considerando que as leis sobre as quais se embasa o pedido de pagamento pela parte promovente é posterior à prestação da atividade de Conselheiro Tutelar, impossível sua retroatividade para abarcar situação consolidada, pois se trata de ato jurídico perfeito, o que viola a segurança jurídica.

As leis citadas asseguram aos Conselheiros Tutelares alguns direitos sociais garantidos aos trabalhadores (férias, terço, 13a), porém entrou em vigência tempos depois do serviço prestado, não sendo, pois, aplicável, haja vista que prevalece a regra ‘tempus regit actum’ (o ato rege-se pela lei vigente ao tempo de sua prática).

Na época da atividade prestada estava em vigência lei que previa ser a atividade de Conselheiro Tutelar um serviço público honorário, de relevante valor social, podendo ser de caráter gratuita, recebendo apenas vencimento, além de se tratar de atividade temporária e provisória, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021